Tribunal: STF
Processo: AP 2451
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de  NERIVAN SILVÉRIO DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 134).
Os Embargos de Declaração opostos pelo réu ao acórdão condenatório foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 24/10/2025 a 4/11/2025 (eDoc. 141).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2025 (eDoc. 144).
Em 9/2/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 903311/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, apresentou “autorização para que, até que seja decidido o destino do material apreendido, as armas e munições constantes do TERMO DE APREENSÃO nº 1082619/2023, atualmente sob custódia no depósito da DEP/NUPROC/DRPJ/SR/PF/GO, sejam remetidas para guarda junto ao Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro (EB), localizado na Avenida Salvador, nº 305, Jardim Guanabara,Goiânia/GO” (eDoc. 149).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela expedição de ofício ao Departamento de Polícia Federal (eDoc. 154).
Oficiada, a Polícia Federal encaminhou o Termo de Apreensão nº 1082619/2023 e informou que não foi elaborado laudo pericial referente aos armamentos apreendidos (eDoc. 161).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo retorno dos autos à Polícia Federal para elaboração do respectivo laudo pericial. Cumprida a diligência, pugna por nova vista dos autos” (eDoc. 164). 
Em 24/3/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1370511/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou “o Laudo nº 10048/2026SETEC/SR/PF/GO, referente ao armamento apreendido e constante do Termo de Apreensão nº 1082619/2023, lavrado em nome do apenado Nerivan Silvério dos Santos”(eDoc.172).
Em 30/3/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “verificados o trânsito em julgado da condenação  e a juntada do laudo pericial pertinente, verifica-se que o armamento  apreendido não mais interessa à persecução penal. Não se vislumbra,  assim, óbice ao seu encaminhamento ao Comando do Exército”.
E ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.175), o que acolhi, em 31/3/2026 (eDoc.177).
Em 8/4/2026, a defesa de NERIVAN SILVÉRIO DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração, argumentando, em síntese que “A decisão embargada incorreu em omissão ao determinar a destinação dos bens constantes no Termo de Apreensão nº 1082619/2023 sem apreciar a situação jurídica específica do armamento e de seu proprietário”.
E, ao final solicitou (eDoc.182):

1. O recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, para: Determinar a restituição imediata do armamento descrito no Termo de Apreensão nº 1082619/2023 ao Sr. Nerivan Silvério dos Santos. 
2. Subsidiariamente, caso mantida a perda dos bens, que seja determinada a sua avaliação pela Polícia Federal para fins de compensação na pena de multa ou na reparação do dano coletivo fixada no acórdão.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração (eDoc. 186).

É o relatório. DECIDO.

 De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.
No despacho determinei o encaminhamento pela Autoridade Policial do armamento descrito no Termo de Apreensão nº 1082619/2023 ao Comando do Exército para fins de destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, em consonância, inclusive, com a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 177). 
Além disso, a Procuradoria-Geral apresentou manifestação nos seguintes termos (eDoc. 186): 

De toda sorte, convém salientar que a defesa não comprovou a regularidade do armamento constante no Termo de Apreensão n. 1082619/2023, bem como da posse dele em favor do apenado. 
Na resposta encaminhada por meio do Ofício n. 1102817/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF, inclusive, a Polícia comunicou que não foram encontrados no sistema SINARM registros em nome de Nerivan Silvério dos Santos, tampouco das armas apreendidas. Informou também que o Certificado de Registro (CR) do apenado, no sistema REGULA-CAC, encontra-se cancelado. 
Desse modo, após o trânsito em julgado do acórdão5  e a juntada do laudo pericial6  sobre os itens, aplica-se os termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, com redação dada pela Lei n. 11.706/2008. As armas de fogo apreendidas com o apenado, por não mais interessarem à persecução penal, devem ser encaminhadas ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. 
A avaliação de valores dos itens pela Polícia para eventual compensação na pena de multa ou na reparação do dano coletivo também não se revela cabível. A apreensão e a destinação dos itens ao Comando do Exército têm natureza administrativa, distinta da sanção pecuniária e da reparação civil. 
Por fim, cabe consignar que o embargante foi condenado, entre outros crimes, por associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), de modo que não se sustenta a alegação de que as armas não possuem relação com os delitos pelos quais foi condenado.
Os embargos de declaração opostos, portanto, não apresentam novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado quanto ao encaminhamento do armamento apreendido para o Comando do Exército. 
O Procurador-Geral da República aguarda a rejeição dos embargos de declaração.
Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Ressalte-se, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente